Tribunal: TJMT
Processo: 0100131-78.2015.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0100131-78.2015.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Espólio de EDMAR RODRIGUES MACHADO registrado(a) civilmente como EDMAR RODRIGUES MACHADO - CPF: 109.768.171-87 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, MANTEVE O ACÓRDÃO E NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE REGE A MATÉRIA — ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA, REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 317) — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA.

A Turma decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado no julgamento do recurso extraordinário nº 630137/RS com repercussão geral (Tema nº 317), pelo que deve ser mantido
incólume o acórdão.

Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pelo
Estado de Mato Grosso
,
a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Turma para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no RE nº 630137/RS (Tema nº 317), em repercussão geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA – TRIBUTAÇÃO DE INATIVOS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – ILEGALIDADE CONSTATADA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EM DOBRO EXCEDENTE AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ART. 40, §18 DA CARTA DA REPÚBLICA – RESSARCIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA – SÚMULA 269 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

De acordo com os §§18 e 21 do art. 40 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensões incide apenas sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime de Previdência Social. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 100131/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 3 de março de 2016).

Os embargos de declaração restaram rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – INCAPACIDADE COMPROVADA – ART. 40, PARÁGRAFO 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO – NORMA AUTOAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. De acordo com os §§18 e 21 do art. 40 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensões incide apenas sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime de Previdência Social.

2. Não afasta a incidência do referido dispositivo constitucional a necessidade de sua regulamentação por lei infraconstitucional federal, diante da possibilidade de se aplicar o disposto na Lei n. 7.713/88 e, também, na Lei Complementar Estadual n. 04/90, que elencam as doenças incapacitantes que permitem a aposentadoria por invalidez com proventos integrais e a isenção do imposto de renda. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 42817/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 5 de maio de 2016).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’. (STF, Tribunal Pleno, RE 630137/RS, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2021).

A tese de repercussão geral é a seguinte: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Portanto, constata-se que a Turma decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, conforme registra o voto condutor do acórdão nos embargos desta Turma:

[...] Nas razões recursais, o embargante defende a impossibilidade de se estender a regra imunizante constitucional prevista no §21 do art. 40 da Carta Magna de forma indistinta e ilimitadamente a todos os aposentados portadores de incapacidade, ao fundamento de que a benesse possui eficácia limitada, cuja aplicabilidade no âmbito estadual falece de regulamentação, ressaltando, inclusive, que tramita perante a Suprema Corte caso análogo ao retratado no
decisum
atacado, ainda pendente de julgamento e com repercussão geral admitida, o qual decidirá acerca da eficácia da norma constitucional.

Com efeito, não é desconhecido o tema envolto sobre a matéria objurgada, em especial que foi admitida a repercussão geral nos autos do RE n. 630.137/RS, o qual decidirá acerca da auto-aplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, servindo de
leading case
para os demais análogos.

Contudo, embora não haja decisão da mais alta Corte de Justiça sobre a matéria, guardiã da Constituição, em consulta realizada no sistema informatizado do STF, verifico que há parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido de desprover o recurso supracitado.

Não bastasse isso, é assente na jurisprudência pátria, inclusive do próprio STF, orientando pelo afastamento da aplicação da norma constitucional ante a falta de lei específica acerca da matéria, porquanto no âmbito federal, o art. 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88, com redação dada pela Lei n. 11.052/04, e o art. 151 da Lei n. 8.213/91, complementado pelo art. 1º da Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.298/01, que elencou as doenças a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n. 8.213/91, o qual dispõe que a aposentadoria por invalidez por doença incapacitante independe de carência; e, no âmbito estadual, o art. 213, cabeça e §1º da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), expressamente estabelecem quais as espécies de doenças que podem ser consideradas incapacitantes, inserindo nestas a doença que acomete o embargado (doença de Parkinson).

Nessa perspectiva, vislumbra-se às fls. 09/10 e 12-TJ, que o próprio Governo Estadual reconheceu, administrativamente, inclusive por meio de Laudo Médico oficial, a isenção ao imposto de renda a que tem direito o impetrante, aliás, documento esse que garantiu sua aposentadoria por invalidez, por ser acometido de doença incapacitante, enquadrável no CID 10 – G20 (Doença de Parkinson). [...]. (Id. 108508986 – fls. 123/124).

O artigo 213, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais
, com a redação dada pela Lei Complementar nº 568, de 1º de junho de 2015 (dispositivo citado no acórdão desta Turma), preceitua que:

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

Dessa forma, não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no
RE nº 630137/RS (Tema nº 317)
, pelo contrário, a Turma decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Por fim e
a latere
, anoto que, a questão acerca da revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, tão somente repercute no termo final do benefício.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022